Tribunal: TCU
Processo: 014.182/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 113214 (Objeto: Representação acerca de possíveis irregularidades na prestação do serviço públicoaeroportuário no Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, na cidade de Macapá/AP,atualmente sob gestão da concessionária Norte da Amazônia Airports, consórcio formado pelas empresas Socicam e Dix Empreendimentos.)

Inteiro teor:
Acórdão 6516/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de expediente de autoria do Senador Lucas Barreto, acerca de possíveis irregularidades na prestação do serviço público aeroportuário no Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, na cidade de Macapá/AP, atualmente sob gestão da concessionária Norte da Amazônia Airports, em especial em decorrência de falhas no sistema de climatização, que estaria expondo passageiros e trabalhadores a condições de extremo desconforto térmico. Considerando que o expediente contém requerimento de " a) realização de auditoria específica no contrato de concessão da Norte da Amazônia Airports, com ênfase na verificação do cumprimento das obrigações relativas à climatização e infraestrutura do terminal; b) apuração de eventual omissão ou falha na fiscalização por parte da Anac, que deveria zelar pelo fiel cumprimento do contrato e pelo padrão mínimo de qualidade dos serviços; e c) disponibilização dos relatórios de conformidade e desempenho da concessionária, caso já existentes "; Considerando que, mediante Despacho deste Relator (peça 8), em acolhimento ao exame preliminar da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil - AudRodoviaAviação (peça 5), restou esclarecido o impedimento regimental para atendimento ao pleito de realização de fiscalização de autoria de parlamentar que, isoladamente, não integra o rol de autoridades legitimadas, nos termos do art. 232 do RITCU; Considerando que, na mesma oportunidade, o pleito foi autuado como representação, haja vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da espécie, tendo sido autorizada a realização de diligência junto à Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, para obter informações e esclarecimentos sobre o tema; Considerando que, em análise das respostas à diligência, a AudRodoviaAviação considerou satisfatórios os esclarecimentos apresentados pela ANAC, no sentido de que: i) a agência reguladora confirma a existência e o conhecimento do problema, bem como demonstra que foram tomadas medidas visando a sua correção, tendo a concessionária atuado para resolver o problema; ii) as falhas observadas seriam decorrentes, principalmente, de danos aos chillers , consequência de picos, oscilações e quedas de energia (de responsabilidade da concessionária de energia elétrica), e não necessariamente de falhas de dimensionamento do sistema de climatização do terminal; iii) existe planejamento de ações para alcançar a adequação plena do sistema de climatização, com recuperação dos equipamentos e instalação de sistema de proteção contra variações na rede elétrica, de modo que na atual fase intermediária de investimentos, não há fatos que demonstrem desídia ou omissão da agência na apuração dos fatos; Considerando o pronunciamento uniforme da unidade técnica (peças 15 a 17), por considerar esclarecidas as causas relacionadas às ocorrências mencionadas na representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, em: não conhecer do expediente quanto à solicitação de auditoria sobre o cumprimento contratual e à apuração de eventual omissão ou falha na fiscalização por parte da Anac, por não atender aos pressupostos de legitimidade previstos nos arts. 232 do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, da Resolução - TCU 215/2008; conhecer o expediente como representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerar esclarecidos os indícios de irregularidade na prestação do serviço público aeroportuário no Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, na cidade de Macapá/AP, após a diligência realizada junto a Anac, não demandando ações adicionais desta Corte; dar ciência do presente acórdão ao Exmo. Senador Lucas Barreto e à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), encaminhando cópia da instrução da AudRodoviaAviação à peça 15; arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU; 1. Processo TC- Processo 014.182/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.